Tribunal: CARF
Processo: 15504.726122/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726122/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.407 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZA DE MARILAC AZEVEDO SETTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 46 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoas Físicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2015, às fls. 47 a 50, com data de ciência em 24/10/19 (fl. 43), tendo
sido apurada Omissão de Rendimentos Recebidos de PF - Pensão de R$ 65.940,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726122/2019-44
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726122/2019-44

O crédito tributário e o enquadramento legal constam na Notificação.
A contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3, em 12/11/19, alegando, em síntese,
que:
1. Questiona apenas R$ 60.487,54, pois a dependente, Mariana Azevedo Sette da
Silveira, é deficiente mental, conforme laudo, tendo recebido 50% da pensão.
Parte do crédito tributário foi transferida para o processo 15504.726270/2019-69.
O Acórdão foi proferido com vedação de ementa, uma vez que a Portaria RFB n°
2724,de 27/09/2017, veda conter ementa o Acórdão resultante de julgamento de processo
decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2020 (e-fl. 71), o sujeito
passivo interpôs, em 26/10/2020 (e-fl. 73) Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos da dependente da
recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos em impugnação (e-fls. 11 e ss.); e que o laudo pericial
apresentado em recurso (e-fl. 80) complementa a comprovação da isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física (pensão judicial) no valor de R$60.487,54.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Para enriquecer a apreciação da presente lide, destaquem-se os seguintes excertos
da decisão de primeira instância:
...
A interessada contestou o Lançamento alegando que apenas está questionando o valor
de R$ 60.487,54, pois a dependente, Mariana Azevedo Sette da Silveira, seria deficiente
mental.
Cabe destacar a legislação que trata de isenção do imposto renda aos portadores de
moléstia grave, de acordo os requisitos do artigo 6o, da Lei 7.713/88, com redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, a seguir transcritos:
“Art. 47 – No art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação
e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
...
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço, e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;)
...
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726122/2019-44

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.”
...
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam
os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”
A Instrução Normativa RFB no 1.500/14, ao normatizar o disposto no art. 6o, da Lei no
7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências:
...
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que correspondam
a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período
anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de moléstia
grave.
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que
a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência
da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o
no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
§ 6o Para efeitos da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de desenvolvimento e associado
à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários de outras fontes
de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios referidos no inciso I.”
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Destacam-se também as razões denegatórias apontadas pela DRJ para manutenção
do lançamento, ora grifados.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726122/2019-44

Frise-se que o formulário apresentado pela interessada menciona a IN RFB no 988 que
não trata de IRPF, mas sim de isenção de IPI, tendo sido revogada pela IN RFB no
1.769/17.
A condição de deficiente mental, sustentada pela respectiva dependente, não se aplica
ao IRPF para efeito de isenção tributária, como esclarecido na legislação supracitada.
Analisando-se os documentos de fls. 23 a 30, verifica-se que não foi juntado aos autos
um laudo médico oficial indicando que a dependente da contribuinte seria de fato
portadora de alienação mental ou de qualquer outra moléstia passível de isenção.
Cabe enfatizar que o art. 111, do CTN, determina que seja interpretada literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Portanto, não obstante a impugnante dizer que a dependente seria deficiente mental, e
ainda que os respectivos documentos indiquem isso, é fato e notório que os laudos
trazidos à colação não discriminaram que a Sra. Mariana Azevedo Sette da Silveira
seria portadora de alienação mental no ano-calendário objeto da presente autuação, ou
seja, 2015.
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, verifica-se da decisão de primeira instância que o motivo ensejador da
manutenção do lançamento impugnado foi a apresentação do devido laudo pericial para
comprovação da moléstia isentiva. A parte interessada busca trazer novo laudo (e-fls. 80), mas
destaque-se que não se trata de laudo emitido por serviço médico oficial. Mas referido laudo traz
uma informação de peso: o diagnóstico é apresentado desde o nascimento.
Em apreciação aos laudos impugnatórios acostados (e-fls. 23 e ss,), verifica-se sua
emissão por médico, psicólogo e chefe de Unidade de Saúde Municipal, a indicação de CID 10
relativo à moléstia em questão e não há como se afastar que se trata de uma alienação mental
incapacitante e paralisia irreversível e incapacitante. Ademais, verifica-se que a condição foi
adquirida no momento do nascimento (e-fl. 27). E de bom alvitre indicar que referências a
instruções normativas equivocadas não seriam motivo para macular o pedido da interessada
diante da materialidade dos fatos provada pelo conjunto probatório constante nos autos.
Portanto, com razão o contribuinte, e deve ser afastada a omissão de R$60.487,54
em sua plenitude, por se tratarem de rendimentos isentos recebidos por portador de moléstia
grave.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão recursal.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726122/2019-44

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original